Tribunal: TJSP
Processo: 2068522-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. Liminar indeferida. Decisão que não se limitou a indicar a gravidade da infração. Fatos especialmente graves revelados pela grande quantidade de drogas. Ordem denegada em relação a Bruno. Superveniente concessão de liberdade provisória à paciente Rafaella.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. Liminar indeferida. Decisão que não se limitou a indicar a gravidade da infração. Fatos especialmente graves revelados pela grande quantidade de drogas. Ordem denegada em relação a Bruno. Superveniente concessão de liberdade provisória à paciente Rafaella. Perda de objeto em relação a ela. Impetração da paciente Rafaella prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068522-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes RAFAELLA JULIANA
FERREIRA DO NASCIMENTO e BRUNO FERNANDO MELETTI RATZKA CUNHA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 1. Julgaram prejudicada
a presente ordem de habeas corpus em relação à paciente Rafaella Juliana Ferreira
do Nascimento, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, por V.U. 2.
Denegaram a presente ordem de habeas corpus em relação ao paciente Bruno
Fernando Melleti Ratzka Cunha dos Santos, por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068522-50.2020.8.26.0000 -Voto no 383
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2068522-50.2020.8.26.0000
Comarca: Registro
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rafaella Juliana Ferreira do Nascimento e Bruno Fernando Meletti Ratzka
Cunha dos Santos
Voto no 383
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Decreto de prisão
preventiva fundado na gravidade abstrata. Ausência dos
requisitos da prisão preventiva. Liminar indeferida. Decisão
que não se limitou a indicar a gravidade da infração. Fatos
especialmente graves revelados pela grande quantidade de
drogas. Ordem denegada em relação a Bruno. Superveniente
concessão de liberdade provisória à paciente Rafaella. Perda
de objeto em relação a ela. Impetração da paciente Rafaella
prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de RAFAELLA JULIANA
FERREIRA DO NASCIMENTO e BRUNO FERNANDO MELETTI RATZKA
CUNHA DOS SANTOS, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Plantão Judiciário
– 21a CJ – da Comarca de Registro, que teria decretado a prisão preventiva em desfavor
dos pacientes (fls. 01/09).
Segundo a impetrante, os pacientes tiveram as suas prisões em flagrante
convertidas em prisão preventiva a despeito da pandemia de Covid-19 e, por
fundamentação abstrata. Nesse passo, a impetrante contextualiza a precária situação dos
estabelecimentos prisionais e as medidas excepcionais adotadas pelas autoridades e
dirigentes para evitar a disseminação da doença. Assim, frente ao alto risco de
contaminação a que os pacientes estão submetidos, entende a impetrante que a manutenção
da custódia cautelar é ilegal e desproporcional. Postula, dessa forma, pela concessão da
ordem para conceder-se aos pacientes a liberdade provisória, com a consequente expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068522-50.2020.8.26.0000 -Voto no 383
3
de alvará de soltura, ou subsidiariamente, a decretação de medidas cautelares alternativas à
prisão, como o comparecimento periódico em juízo (fls. 01/09).
A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: a) auto de prisão em
flagrante (fls. 10/56); b) cópia da folha de antecedentes (fls. 57/59); c) cópia da
manifestação ministerial (fls. 63/64); d) cópia do pedido de liberdade provisória (fls.
66/71); e) cópia da decisão atacada (fls. 72/73).
A liminar foi indeferida (fls. 78/81).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 93/94), a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
100/105).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, os pacientes foram presos em flagrante no
último dia 11 de abril, em razão de suposto envolvimento no tráfico de drogas. De acordo
com os elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução, por volta da 1h,
na Rodovia Régis Bittencourt, km 439, Arapongal, Registro, policiais rodoviários federais
deram ordem de parada ao veículo dirigido pelos pacientes, a qual foi prontamente
obedecida. Durante a vistoria no veículo, dentro do pneu estepe, os policiais encontraram
vários sacos contendo 2.642 supositórios com cocaína, pesando 2.783,55g; 1872 pedras de
crack, pesando 388,74g, além de 390 porções de maconha, pesando 494,3g. Os pacientes
foram, então, apresentados à autoridade policial que ratificou a voz de prisão, lavrando o
respectivo auto.
Por decisão judicial de fls. 72/73, os pacientes tiveram a legalidade de suas
prisões afirmada as quais foram, na mesma ocasião, convertidas em preventiva. Aos 15 de
abril de 2020, o MM. Juízo a quo concedeu liberdade provisória à paciente Rafaella,
cumulada com cautelares alternativas (fls. 90/91). Em consulta aos autos originais,
verificou-se que no último dia 04 de maio, o Ministério Público ofertou denúncia em face
de Bruno Fernando, imputando-lhe a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006. Com relação à paciente Rafaella, contudo, promoveu o arquivamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068522-50.2020.8.26.0000 -Voto no 383
4
autos do inquérito policial.
I – Da perda de objeto do writ em relação à paciente Rafaella
Inicialmente, observo que a autoridade judiciária, ora apontada como
coatora, concedeu, em favor da paciente, Rafaella, a liberdade provisória cumulada com
cautelares alternativas (fls. 90/91). O respectivo alvará de soltura foi cumprido no último
dia 20 de abril de 2020 (fls. 171 – autos originais). Além disso, por entender não haver
indícios suficientes de autoria em relação a essa paciente, o Ministério Público promoveu o
arquivamento do inquérito policial, nos termos do art. 18, do Código de Processo Penal. A
ordem, portanto, em relação a Rafaella, está prejudicada.
A concessão da liberdade, assim, afasta a configuração do constrangimento
ilegal aduzido na inicial. Nesse cenário, o objeto que cerca o pedido e a causa de pedir do
habeas corpus encontra-se prejudicado. Nesse sentido, já se decidiu:
(...) “A impetração está prejudicada, pois não mais subsiste
coação à liberdade de locomoção do paciente por ato prolatado
pelo Juízo impugnado. Conforme consulta aos autos subjacentes
que correm em meio digital, a apontada autoridade coatora
concedeu, em 21/10/2019, a almejada liberdade provisória ao
paciente (fls. 65/66 dos autos subjacentes). Segundo consta,
ainda, o alvará de soltura foi expedido, já tendo sido MARCOS
colocado em liberdade (fls. 84 daqueles autos). Assim, com a
perda superveniente do interesse em se obter a tutela jurisdicional
rogada, fica prejudicado o writ, nos termos do art. 659 do Código
de Processo Penal”. (TJSP/HC n. 48.255, Relator Euvaldo Chaib,
Quarta Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgado em
12/11/2019 e publicado em 13/11/2019).
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. Suposta prática
de ameaça no âmbito de violência doméstica e descumprimento
de medidas protetivas. Pleito de revogação da prisão preventiva
por ausência de fundamentação idônea. Pedido de liberdade
provisória concedido durante o trâmite do writ, mediante o
cumprimento de medidas alternativas. Perda superveniente de
objeto. Pleito prejudicado. (TJSP/HC n. 8.084, Relator Andrade
Sampaio, Nona Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgado em
08/08/2019 e publicado em 28/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068522-50.2020.8.26.0000 -Voto no 383
5
II – Da manutenção da prisão preventiva em relação ao paciente Bruno
Com relação ao paciente Bruno, a custódia cautelar deve ser mantida.
Pelo que se vê dos autos, a prisão preventiva assentou-se nos requisitos da
cautelaridade. De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos na fase preliminar da persecução, os quais sustentaram a homologação do auto de
prisão em flagrante, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como o
oferecimento da respectiva denúncia.
O periculum libertatis, por seu turno, também está evidenciado. Com efeito,
não se vislumbra da decisão atacada o recurso à fundamentação genérica ou mesmo o
emprego de fórmulas abstratas. Afinal, a excessiva quantidade e variedade de drogas
(2.783,55 g de cocaína, 388,74g de crack e 494,3g de maconha) indica a extensão da
conduta ilícita imputada e, portanto, o seu possível grau de reprovabilidade. Ademais, a
apreensão de cocaína, substância que causa intensa e rápida dependência, reforça a
gravidade concreta dos fatos. Não se vislumbra, por ora, a convergência de elementos
claros a apontar para uma resposta punitiva mais branda ao final de regular processo. Há,
portanto, adequação da medida ao princípio da proporcionalidade.
Tais aspectos, aliás, não passaram despercebidos do legislador que,
inclusive, fixa critérios orientativos mais severos da dosimetria da pena, passíveis a
provocar efeitos na delimitação da natureza e do grau da sanção penal (Artigo 42 da Lei
11.343/2006).
A jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade
provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas
circunstâncias do caso concreto, em cognição sumária, a gravidade concreta dos fatos
imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente
determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a
necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
(...) Quando da maneira de execução do delito sobressair a
extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068522-50.2020.8.26.0000 -Voto no 383
6
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública.
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
(...) Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão
para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade.
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.).
(...)
A
manutenção
da
custódia
cautelar
encontra-se
suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do
caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a
periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação
provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se,
sobretudo, a quantidade de droga apreendida - "971,5 g de
maconha".
(STJ, RHC 118.976/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).
Há, aliás, inúmeros julgados no mesmo sentido: STF/AgReg no HC
154832/SC; STF/AgR no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766 agR;
STF/RHC 175426 AgR; STJ/RHC 112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE; STJ/RHC
119485/AL; STJ/RHC 114976/CE; STJ/AgRg no HC 547757/RJ; STJ/AgRg no RHC
117399/MS; STJ/AgRg no HC 532575/DF.
Por outro lado, a primariedade e os bons antecedentes, por sua vez, não
impedem a imposição da prisão preventiva, mormente quando revelada a necessidade de
resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068522-50.2020.8.26.0000 -Voto no 383
7
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM
RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA
QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO
CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos do
acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta Corte Superior
considera idônea a fundamentação que decreta a prisão
preventiva com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína
e 200g (duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade
de acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada pelas instâncias
ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a
presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares
alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 3. A
presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ordem
denegada.
(STJ, HC 470.306/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 27/11/2018, por v.u, DJE 12/12/2018).
No mesmo sentido, alinham-se outros julgados: STF/HC 96.182; STF/HC
130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP;
STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG; STJ/HC
521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG; STJ/RHC
120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE; STJ/HC
547239/SP.
Por fim, registre-se não haver notícia de que o paciente esteja acometido de
comorbidade capaz de inseri-lo no denominado grupo de risco da pandemia do Covid-19.
Não há, ademais, registros de propagação da doença nas unidades prisionais. Por outro
lado, as Secretarias estaduais vem adotando medidas profiláticas para a contenção da
propagação da Covid-19 nas unidades penitenciárias. Além disso, a Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça estabelece orientações aos magistrados no enfrentamento,
caso a caso, da necessidade de manutenção das custódias cautelares pessoais. Não se trata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068522-50.2020.8.26.0000 -Voto no 383
8
por óbvio, de um imperativo à concessão da liberdade.
Assim, dada a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardo da
ordem pública, a prisão preventiva tornou-se a medida indispensável para assegurar as
finalidades do processo. Não há, dessa forma, constrangimento ilegal que comportasse a
tutela de emergência pelo presente remédio constitucional.
III – Do voto
Diante do exposto, pelo meu voto:
1. Julgo prejudicada a presente ordem de habeas corpus em relação à
paciente Rafaella Juliana Ferreira do Nascimento, tendo em vista a perda superveniente
de seu objeto.
2. Denego a presente ordem de habeas corpus em relação ao paciente
Bruno Fernando Melleti Ratzka Cunha dos Santos.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica